Tribunal: TJMT
Processo: 1017128-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017128-72.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (IMPETRANTE), Juiz Renata do Carmo Evaristo Parreira (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (PACIENTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – TESE NEGATIVA DE AUTORIA – AVENTADA A IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES –
EXTINÇÃO DO
HABEAS
NESSES TÓPICOS
– REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ VERSADAS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – REQUERIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PEDIDO FEITO AO FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUANDO JÁ PODERIA TER SIDO FORMULADO NO INÍCIO DA AÇÃO PENAL – PROVAS PROTELATÓRIAS – PEDIDO DE SEGUIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO ADMITIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO RECURSO – TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 581 DO CPP – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓIRA ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ –
ORDEM DENEGADA.

Verificada
a reiteração de matéria já versada em outro
habeas corpus
, impõe-se a extinção da nova ação constitucional, sem análise de mérito.

Concluindo-se que o pedido de produção de prova não resultou do quanto apurado na instrução de julgamento, já sendo possível a realização de idêntico pedido no início da ação penal, e consideradas a preclusão da matéria e o nítido caráter protelatório das provas requeridas, espaço não resta para a produção de tais elementos probatórios.

Inadmissível o pedido de processamento do recurso em sentido estrito, uma vez que,
a tese de produção de provas após o término da instrução criminal não contempla nenhuma das hipóteses do art. 581 do CPP. Assim, ausente a previsão da hipótese de cabimento, correta se mostra a decisão que inadmitiu o recurso ainda em primeira instância.

Não prospera a alegação de excesso de prazo quando a instrução processual se encontra encerrada, fator que atrai a incidência da súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado pelo advogado Lázaro Roberto Moreira Lima em favor de
Joelson Lucas Amorim da Cruz
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Nona Vara Criminal da Capital, aqui apontada como coatora porque conduz ação penal que apura a prática do crime de tráfico de drogas, tendo imposto ao paciente a privação cautelar de sua liberdade e denegado pedido de produção de provas da defesa.

Alega, prefacialmente, a ocorrência de violação de domicílio e tortura policial, bem como que as drogas apreendidas teriam sido implantadas pela polícia.

Acresce que, no transcorrer da instrução processual a douta magistrada indeferiu a produção de provas relevantes para o esclarecimento do fato criminoso, tendo aforado recurso em sentido estrito não admitido.

Narra, ainda, que o paciente se encontra segregado há mais de 200 (duzentos) dias, o que configuraria excesso de prazo, sem perder de vista que a prisão preventiva far-se-ia desnecessária diante do não preenchimento de seus requisitos e à conta da possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares.

Requer, pois, “
seja concedida a ordem para determinar liminarmente a revogação do decreto de prisão preventiva, deferindo-se ao paciente
JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ
a liberdade provisória
”, se necessário com a aplicação de outra medida cautelar.

Requer, ainda, liminarmente, seja determinada a realização das diligências requeridas e indeferidas pela elevada magistrada de primeiro grau.

Subsidiariamente, postula a concessão da ordem para que se determine o regular processamento do recurso em sentido estrito aforado em primeira instância.

Por fim, pede a intimação para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento.

A liminar restou indeferida.

Os informes de vezo foram devidamente prestados.

Parecer do ilustre representante da Procuradoria-Geral de Justiça recomendando o conhecimento parcial do
writ
e, nessa extensão, a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

Intime-se o douto advogado da sessão de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A partir do detido exame dos elementos de convicção, não se constata o constrangimento ilegal apontado na inicial, sendo imperioso denegar a ordem.

Preambularmente, verifica-se, a partir do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que o presente remédio constitucional reitera matéria já abordada no
Habeas Corpus
no
1008817-92.2019.8.11.0000
,
notadamente as teses pertinentes à negativa de autoria, irregularidade da prisão em flagrante, requisitos autorizadores da custódia cautelar e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme ementa que se transcreve:

“
HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SIGILO DOS AUTOS DE ORIGEM – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO NESTE QUADRANTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
TESE A DIZER COM A NEGATIVA DE AUTORIA E OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO – AUSÊNCIA DE PROVA PLENA ACERCA DA SUPOSTA NULIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
FUMUS COMISSI DELICTI
BASTANTE À DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – INSTADA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EM SEDE INVESTIGATIVA – ART. 366 DO CPP DE APLICAÇÃO RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
–
ALEGAÇÃO DE
VIOLÊNCIA POLICIAL E PEDIDO DE APURAÇÃO DOS DELITOS DE TORTURA IMPROPRIEDADE DO REQUESTO – ATIVIDADE PERSECUTÓRIA ALHEIA AO PODER JUDICIÁRIO – ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
–
INVOCADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ALMEJADA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – INOPERÂNCIA DE MEDIDAS TAIS A REFREAR A RENITÊNCIA CRIMINOSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – REGRAMENTO ESPECIAL DA LEI N. 11.343/06 – INFORMES QUE NARRAM O OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA PEÇA INCOATIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. Impositiva a extinção parcial do
habeas corpus
, sem resolução de mérito, quando palmar a inadequação da via eleita, à luz de pedido não compreendido, de maneira direta e imediata, no contexto do direito à liberdade de locomoção.

2.
A perquirição acerca da suposta inocência do paciente e da ocorrência de flagrante preparado, caso este não se evidencie às escâncaras pelos documentos que instruem a peça inaugural, demanda acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual penal em juízo, incompossível com a vereda estreita do
habeas corpus
.

3. Inoportuno o pedido de produção antecipada de provas em sede de inquérito policial, seja porque este destina-se à coleta de meros elementos de informação destinados à formação da
opinio delicti
[
Parquet
], submetendo-se qualquer diligência ao crivo da autoridade competente [art. 14, CPP]; seja porque o art. 366 do CPP se refere exclusivamente às hipóteses de suspensão do processo em virtude da frustração da citação editalícia; seja, enfim, por não se tratar de decisão passível de impugnação por intermédio de
habeas corpus.

4. Há impropriedade manifesta na instância a dizer com a instauração de inquérito policial para apuração de suposta violência policial em sede de
habeas corpus
, dado que a atividade persecutória é alheia ao Poder Judiciário, sendo suficiente a adoção de providências pertinentes pelo magistrado singular, em atenção ao art. 40 do CPP.

5. Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, não há falar-se em constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida [art. 312, CPP], bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 93, IX da
Lex Maxima
de 1988], a fim de se resguardar o grêmio social, à luz da gravidade concreta do delito, bem como da renitência delitiva do paciente.

6. Sem descurar da inarredável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, vem de ser incabível a substituição quando evidenciada a inoperância de medidas que tais, à conta da iteração criminosa.

7. Os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

8. A concessão da ordem em razão da configuração de excesso de prazo constitui medida excepcional, tão só admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação [conduta dos litigantes]; resulte da inércia do próprio aparato judicial; ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, não se perfectibilizando quando não constatada qualquer incúria da autoridade apodada de coatora.

[TJMT – HC no 1008817-91.2019.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Capital – 2a C. Criminal – Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza – J.: 31.07.2019].

Assim,
dou por extinta, sem exame de fundo
, a vertente relação jurídico-processual, quanto às mencionadas temáticas.

Pois bem.

No que se refere à alegação de que,
no transcorrer da instrução processual, a douta magistrada indeferiu a produção de provas relevantes para o esclarecimento do fato criminoso, tendo sido aforado recurso em sentido estrito não admitido, a magistrada bem fez anotar que:

“É certo que as pretensões realizadas pela defesa deveriam ter sido formuladas na resposta inicial e não ao final da instrução, em observância ao Princípio da Especialidade, uma vez que o rito trazido pela Lei 11.343/06 não prevê a incidência do artigo 402, do CPP na fase de instrução processual, já encontrando-se portanto,
preclusas
tais pretensões neste momento.

Até porque, é certo que
estes questionamentos não surgiram durante a instrução processual, mas sim oriundos dos fatos iniciais, que deram ensejo a oferta da denúncia
, logo, o nobre causídico do acusado deveria ter realizado as transcritas pretensões ou ao Delegado de Polícia responsável pela confecção do Inquérito Policial ou quando da apresentação da defesa prévia, como já assinalado acima.

Ademais, mesmo que não estivessem preclusas, caso viessem a ser deferidas, pouco ou nada influenciariam no deslinde do processo, uma vez que se tratam de requerimentos meramente protelatórios, cuja pretensão certamente seja de tumultuar o andamento processual e a prolação de sentença.

Segundo preceitua o artigo 400, § 1° do Código de Processo Penal, o Juiz pode indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, fundamentando, evidentemente o indeferimento, ademais, tem o magistrado o dever de zelar pela escorreita condução do processo, recusando-se à colheita de provas inúteis que, inequivocamente, não interessam ao deslinde da ação.

Por essas razões, especialmente por entender que as provas requeridas tem caráter claramente procrastinatório, bem como, que não terão qualquer utilidade para o alcance da verdade real, INDEFIRO os pedidos feitos pela defesa do acusado Joelson Lucas Amorim da Cruz.

Desse modo, concluindo que o pedido de produção de prova não resultou do quanto apurado na instrução de julgamento, já sendo possível a realização de idêntico pedido no início da ação penal, e consideradas a preclusão da matéria e o nítido caráter protelatório das provas requeridas, espaço não resta para a produção desses elementos probatórios.

De igual modo, não prospera o pedido de processamento do recurso em sentido estrito, uma vez que, como bem delineado no parecer da douta Procuradoria –Geral de Justiça, “
a tese de produção de provas após o término da instrução criminal não contempla nenhuma das hipóteses do art. 581 do CPP, de sorte que não merece ser conhecido”. Assim, ausente a previsão da hipótese de cabimento, ante o rol taxativo do art. 581 do CPP, correta se mostra a decisão que inadmitiu o recurso ainda em primeira instância.

N
o que toca à alegação de excesso de prazo, também esta não deve prosperar, pois a instrução processual já se encontra encerrada, o que atrai a incidência da súmula 52 do STJ.

Além disso, cumpre anotar que, conforme apontado pela própria defesa, o feito encontra-se concluso para sentença desde o dia 14 de novembro, o que, a despeito de ultrapassar 10 (dez) dias, não fere o princípio da razoabilidade.

Por conseguinte,
dou por extinta, sem exame de fundo, a presente relação jurídico-processual, no que atine às teses
de negativa de autoria, irregularidade da prisão em flagrante, requisitos autorizadores da custódia cautelar e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, bem como

denego a ordem na parte referente ao excesso de prazo, produção de prova e ao pedido de seguimento do recurso em sentido estrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019